Tribunal: STF
Processo: HC 75047
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-15
Data de publicação: 1997-04-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL
E PENAL.
DEPOSITÁRIO INFIEL: PRISÃO CIVIL.
"HABEAS CORPUS".
1.      O avalista, que sofre ação de execução e penhora de bens,
pode ter sua prisão decretada, no mesmo processo, como depositário
infiel, se ocorrem os pressupostos do depósito e de tal decisão
coercitiva, como no caso.
2.      Estando adequadamente fundamentados, o acórdão, que, em
Agravo de Instrumento, manteve o decreto de prisão, e aquele que
indeferiu Mandado de Segurança, destinado a se conferir efeito
suspensivo, a tal recurso, é de se afastar a alegação de
constrangimento ilegal.
3.      Precedentes do S.T.F.
4.      "H.C." indeferido.